Tribunal: STF
Processo: RE 75654
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- Embargos de declaração. - Execução de sentença em ação cominatória. - Inocorrência, no acórdão embargado, de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, que devam ser sanadas. - Questão que é inovação dos embargos, tanto que não constituiu objeto do recurso extraordinário, nem da decisão atacada nesse recurso. - Embargos rejeitados.